Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026956-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - CPF: 014.032.527-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. “É do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJ-MT 10158009820198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

3. “Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que a multa aplicada pelo PROCON foi completamente equivocada e abusiva.

Diz que o valor arbitrado está além do que se considera coercitivo e demonstra na verdade ato arbitrário e em total desrespeito ao princípio da legalidade, isto porque o fato supostamente apontado como originário da sanção, qual seja disponibilização do número de SAC de forma clara e objetiva no portal da internet, na verdade não tem o menor fundamento legal, pois conforme demonstrado na inicial, os números estão disponíveis de forma clara e objetiva no site da empresa.

Aponta que não deve prosperar o entendimento de que o judiciário não pode rever os critérios adotados pelo administrador, isto pois de acordo com todos o pontos aduzidos na inicial, o processo administrativo destoou da sua finalidade de apuração em caráter coletivo, e utilizou-se de algumas ligações para concluir pela aplicação da multa, sem respeitar portanto a legislação vigente.

Sustenta que não pode ser mantido o entendimento de que o ato do Recorrido seja considerado como discricionário, pois em que pese a liberdade e conveniência do órgão, este não pode ir de encontro com a legislação vigente, e aplicar sanções infundadas e sem motivação cabal para tanto, não devendo prosperar processo administrativo.

Pontua que compete a parte Recorrida o ônus da prova da alegada prática infrativa.

Ainda, afiança que na dosimetria da multa aplicada, o Recorrido adotou os critérios da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado aos consumidores, da vantagem auferida com o ato infrativo, da condição econômica do infrator, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes, e os antecedentes do infrator de forma totalmente equivocada e fixou uma pena base, de forma totalmente aleatória, discricionária, ferindo os princípios da legalidade, da motivação e da forma.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, dando total procedência a demanda, para declarar a insubsistência e nulidade da decisão do processo administrativo conduzido pelo Procon. Alternativamente, pugna pela minoração da multa.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 56892461]

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 57964549]

Os autos foram remetidos para a Câmara Temporária de Direito Público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon, bem como a possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto no. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo no 0411-027.739-0, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo no 0411-027.739-0 teve origem em fiscalização realizada pelo PROCON, no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa Apelante, onde foi constatado pelo Fiscal de Defesa do Consumidor que o estabelecimento descumpria o previsto na legislação consumerista, ocasião em que se lavrou o Auto de Infração no 2011.0430.

Devidamente notificada, a empresa Apelante apresentou impugnação dentro do prazo legal.

Sobreveio decisão administrativa, a qual indicou ser evidente a prática infrativa à legislação consumerista cometida pelo autuado/apelante, julgando subsistente o Auto de Infração no 2011.0430, lavrado em 23/11/2011, culminando na imposição de multa nos termos do art. 56, I, da Lei 8.078/90 e art. 18, I do Decreto Federal no 2.181/97.

Ainda houve a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos art. 24 a 28 do Decreto 2.171/97.

Por tratar-se de 10 (dez) infrações distintas, ao invés de aplicar uma pena para cada infração, levou-se em consideração a pena base atribuída a uma delas, para ao final acrescentar a dose de 1/3 (um terço), conforme disposto no art. 8, §3o, da Instrução Normativa SETEC/PROCON no 01/2005.

Considerando a gravidade da infração cometida, que lesou o direito dos consumidores em geral, ao colocar no mercado de consumo serviços inadequados que não atendem as normas de prestabilidade; considerando a vantagem auferida pelo Autuado/Apelante com a prática infrativa que não pôde ser mensurada e; considerando a condição econômica que não apresentou seu faturamento bruto, fixou-se a multa em R$235.212,44 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, eis os julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

(...)

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

(...)

(N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

De outro lado, em razão da presunção de veracidade do ato administrativo e o fato da parte Apelante não ter desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, não tendo apontado qualquer irregularidade e ilicitude no processo administrativo, a sua manutenção é medida lídima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Tendo em vista a ausência de juntada aos autos dos processos administrativos, não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão. 2-
Tem-se que a multa administrativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo,
é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10158009820198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021) [destaquei]

Não obstante a isso, se observa que a multa aplicada no processo administrativo se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação da penalidade a dosimetria da multa, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Sobre a questão:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022